Tribunal: TJDFT
Processo: 0743808-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0743808-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTIANO ALVES DE MOURA IMPETRANTE: STEPHANE SILVA TAVARES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A impetrante requer desistência do habeas corpus, informando que se equivocou quanto à competência do juízo (ID 65191370). Homologo o pedido de desistência para que surta os efeitos legais. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2024 15:06:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator